Tribunal: TJSP
Processo: 2233282-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VERBA ORIGINÁRIA DE PRÓ-LABORE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Preliminar de inobservância ao princípio da não surpresa afastada. Desnecessidade de intimação da executada para comprovar a origem da verba que se alega impenhorável. Documentos que já existiam ao tempo da impugnação. Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VERBA ORIGINÁRIA DE PRÓ-LABORE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Preliminar de inobservância ao princípio da não surpresa afastada. Desnecessidade de intimação da executada para comprovar a origem da verba que se alega impenhorável. Documentos que já existiam ao tempo da impugnação. Inteligência do art. 10 do CPC. Impenhorabilidade parcialmente reconhecida. A quantia depositada em conta poupança ou conta corrente inferior a quarenta (40) salários-mínimos é impenhorável. Inteligência do artigo 833, X do CPC. Precedentes. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.